Tribunal: TJES
Processo: 5014777-24.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014777-24.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBLEDO ALVES FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE CNH. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLVER A QUESTÃO JUNTO AO DETRAN. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA DECIDIR COMO DE DIREITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Cuidam os autos de pedido de anulação de processos administrativos que determinam a suspensão do direito de dirigir e a cassação de CNH do autor (2023-7MRQG), bem como o reconhecimento de decadência em relação a aplicação de penalidade.

2. O juízo de origem indeferiu a petição inicial sob a fundamentação de carência da ação, por falta de interesse de agir, “
ante a falta de pretensão resistida, que decorre da ausência da demonstração de requerimentos administrativos indeferidos ou negados / tentativa de solução amigável
”.

3. Em recurso inominado, o requerente pugna pela anulação ou reforma da sentença. Não há contrarrazões, em razão de a parte requerida sequer ter sido citada.

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou direito de ação. Assim, quando o mencionado dispositivo constitucional declara que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, vem possibilitar o ingresso em juízo para assegurar direitos simplesmente ameaçados.

5. O interesse jurídico é aferido pelo binômio “utilidade do provimento pleiteado” e “adequação do procedimento eleito”. Concorrem ambos os requisitos no presente caso. A comprovação de tentativas prévias de solução do imbróglio pelas vias administrativas não é condição da ação ou pressuposto processual.

6. Neste sentido, entende o TJES: “
No tocante à ausência de requerimento administrativo, é de amplo conhecimento de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo, de forma que não se mostra necessário à apelada esgotar os mecanismos de solução perante a instituição financeira para se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV)
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000420-80.2022 .8.08.0023, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível).

7. De toda sorte, o autor comprova ter se manifestado nos processos administrativos (id. 14127597), o que corrobora com a necessidade de se anular a sentença.

8. Diante de tais considerações,
RECURSO CONHECIDO

e PROVIDO,
para anular a sentença proferida e determinar a remessa dos autos para o juízo de origem, para promover a citação da parte requerida e o regular prosseguimento do feito.

9. Sem custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)